Tribunal: STF
Processo: Rcl 76063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Maria Tereza Barbosa da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Amazonas (Processo 1007664-63.2024.4.01.3200), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de ação revisional de benefício previdenciário, que tramita perante à 8ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJAM, sob o nº 1007664-63.2024.4.01.3200, cujo objeto é a aplicação da regra permanente prevista nos incisos I e II do artigo 29, I e II, da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei. 9.876/1999 (‘revisão da vida toda’). 



    Em 04/06/2024, o referido processo foi sobrestado, em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102, da Repercussão Geral deste STF, o qual ordenou, em 28/07/2023, ‘a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia’. 



    Ocorre que, em verdadeira afronta à determinação de sobrestamento de todos os feitos, o Juízo da 8ª Vara Federal (em Procedimento do Juizado Especial) da Subseção Judiciária do Amazonas, diante da decisão proferida nas ADIs 2110 e 2111, decidiu por levantar a suspensão em 07/01/2025 e julgar pela improcedência do feito em 13/01/2025, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração no RE 1.276.977/DF, desobedecendo a ordem exarada por essa Corte Suprema (sentença objeto da presente reclamação, anexa). Conforme se depreende do dispositivo do referido julgamento a seguir exposto: 



    (...)



    A presente reclamação, proposta em face da decisão judicial que levantou prematuramente a suspensão do processo da reclamante (“revisão da vida toda”), contra determinação expressa do STF, e julgou o feito, antes da decisão final sobre os embargos de declaração opostos no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), em afronta ao que foi ordenado pelo eminente relator daquele recurso extraordinário, pelo que requer seja julgada procedente para cassar a sentença proferida ilegalmente.”



    Ao final, requer “a cassação da sentença reclamada, por julgamento monocrático, para manter o sobrestamento da ação revisional (autos nº, 1007664-63.2024.4.01.3200, até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração no RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração, apontando omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo. 



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e proferiu sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora, em 13/01/2025. Contra essa decisão, a parte interpôs Recurso Inominado, ainda pendente de julgamento, conforme se depreende de consulta ao processo eletrônico no site oficial do Tribunal de origem, na presente data. 



    No ponto relevante, assim se pronunciou o magistrado (eDoc. 4):



    “Trata-se de ação na qual a parte autora demanda a revisão do benefício previdenciário que percebe, requerendo, na apuração do salário de benefício, a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91 em substituição à regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99 (tese da ‘revisão da vida toda’). 



    (…)



    A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo 999), sendo que, no julgamento dos recursos especiais paradigmas (REsp 1554596/SC e 1596203/PR), foi firmada a tese de que ‘Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999’.



    A controvérsia foi recentemente apreciada também pelo Supremo Tribunal Federal (tema 1102 – leading case RE 1276977), firmando-se a seguinte tese: ‘O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável’. 



    O Supremo Tribunal Federal inicialmente manteve o entendimento do STJ, apenas acrescentando que não fariam jus à aplicação da regra do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, os segurados que obtiveram seus benefícios mediante as regras estabelecidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019. Isto porque esta emenda previu, no seu art. 26, que o salário-de-benefícios deve ser calculado mediante apuração da média dos salários-de-contribuição correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Ou seja, constitucionalizou-se a regra objeto da controvérsia dos autos, que passou a ser definitiva, não mais transitória, aumentando-se também para 100% o período utilizado para cálculo da média. 



    Ocorre que, após o julgamento do tema 1102, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento totalmente oposto. No julgamento das ADIs 2110 e 2111, que versaram sobre a (in)constitucionalidades das alterações promovidas pela Lei n. 9.876/1999 à Lei n. 8.213/1991, restou vencedora a tese pela qual o art. 3º daquela lei seria compatível com a Constituição, acrescentando-se ainda que: 



     (...)



    Assim, no julgamento das ADIs referidas, afastou-se a possibilidade de aplicação da regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, quando fosse mais favorável ao segurado. 



    Tal conclusão prevalece sobre entendimentos em sentido contrário, considerando o disposto no art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999: ‘A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal’.



    (…)



    Nos termos do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há amparo para acolhimento da tese da ‘revisão da vida toda’, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença reclamada, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a sentença reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 1007664-63.2024.4.01.3200) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente